Tribunal: STF
Processo: RE 78694
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-29
Data de publicação: 1974-11-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRESENCA DOS REQUISITOS NECESSARIOS A SUA
IMPETRAÇÃO. CONTAGEM DE LICENCA ESPECIAL PARA EFEITO DE ADICIONAIS,
CONSOANTE A LEI ESTADUAL. SUA LEGITIMIDADE EM FACE DA LEI MAGNA.
PRECEDENTE DO S.T.F. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.